Tribunal: TJDFT
Processo: 0051534-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051534-55.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE MURILO EVANGELISTA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, RONALDO DA SILVA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 21160287. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator